Tribunal: STF
Processo: ARE 1172327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, a materialidade constitucional do IPVA não abarca a propriedade de embarcações ou aeronaves. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.